Tribunal: TJMT
Processo: 1027556-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027556-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DOS SANTOS SEREIA - CPF: 006.829.571-51 (AGRAVANTE), FOCO VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.545.289/0002-80 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GASTOS ESSENCIAIS DEMONSTRADOS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Roberto Carlos dos Santos Sereia contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da ação originária, sob o fundamento de ausência de comprovação de incapacidade de arcar com as despesas processuais. O agravante sustenta que sua renda mensal líquida é de R$ 5.250,00, comprometida majoritariamente com obrigações financeiras essenciais relacionadas ao sustento de sua família composta por quatro pessoas. Requer a reforma da decisão agravada para concessão do benefício pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante, cuja renda líquida mensal ultrapassa R$ 5.000,00, faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e os gastos comprovados destinados ao sustento familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de pobreza apresentada pelo agravante goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, cabendo à parte adversa ou ao magistrado exigir comprovação em caso de dúvida fundamentada.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo desnecessária a demonstração de miserabilidade extrema, bastando a comprovação de dificuldades financeiras que comprometam a subsistência.

O agravante demonstrou, por meio de documentos anexados, que seus gastos mensais somam aproximadamente R$ 4.443,00, o que representa cerca de 80% de sua renda líquida, incluindo despesas essenciais como alimentação, água, medicamentos, parcelamento de veículo e cartão de crédito.

A exigência de pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência do agravante e de sua família, configurando situação que justifica a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
ROBERTO CARLOS DOS SANTOS SEREIA
contra a decisão de ID. 167520990, proferida nos autos de origem no 1002625-87.2024.8.11.0059, em face de
GENERAL MOTORS DO BRASIL e FOCO VEICULOS LTDA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas judiciais, fundamentando-se na ausência de comprovação, por parte do Autor, da incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Em suas razões, o Agravante sustenta que sua renda líquida mensal atual é de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), sendo que a maior parte desse montante é comprometida com obrigações financeiras essenciais.

Aduz que o indeferimento do pedido da justiça gratuita, significa dizer que o Agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja o acesso à justiça, do qual lhe é garantido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao estabelecer “que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Afirma que, embora receba renda mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esse valor é integralmente destinado ao sustento de sua família, composta por quatro pessoas.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita ao Agravante.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 244892671.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando a necessidade de concessão de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que embora receba renda mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esse valor é integralmente destinado ao sustento de sua família.

É sabido que a declaração de pobreza formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil.

O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora o salário líquido do Agravante seja de R$ 5.200,00, conforme demonstrado no extrato bancário em ID. 242438195 e na CTPS digital em ID. 242438197, observa-se que os gastos mensais apresentados pela parte somam aproximadamente R$ 4.443,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais), o que equivale a cerca de 80% de sua renda líquida.

Esses gastos estão devidamente comprovados pelas notas fiscais emitidas para a compra em supermercado (ID 242438189), pela conta de água (I. 242438190), pelo comprovante de parcelamento de veículo e gastos em farmácias (ID. 242438191), bem como pela fatura de cartão de crédito (ID. 242438192), todos corroborando com a alegação de hipossuficiência.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade formulada pelo Agravante, aliado aos documentos que instruem o presente recurso, entendo que não há motivos para indeferir o benefício pretendido, pois do contrário, o pagamento das custas processuais poderá prejudicar a subsistência do Recorrente e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CF/88 – JULGAMENTO COM FULCRO NO ARTIGO 932 DO CPC – FIRME POSICIONAMENTO DESTE TRIBUNAL DE DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE, MAS APENAS DE EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE FINANCEIRA QUE IMPOSSIBILITE O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em havendo nos autos comprovação do estado de hipossuficiência financeira do Autor/Agravante é imperioso o deferimento do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal/88. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023363-50.2022.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023).

Portanto, conclui-se que o Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de modificar a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025